Tribunal: TJDFT
Processo: 0708563-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Execução penal. Decisão do juiz da execução penal. Supressão de instância.
I. Caso em exame
1. Petição em que pede sejam afastadas restrições ao direito de visitas do apenado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é possível o exame pelo Tribunal de pedido ainda não formulado ao juiz da execução penal.
III. Razões de decidir
3. Se o pedido objeto da petição não foi apreciado pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição indeferida.
IV. Dispositivo
4. Pedido indeferido.
____
Dispositivo relevante citado: art. 50 da LEP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1727931, 0718121-63.2023.8.07.0000, Relatora Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13.7.23.